Tribunal: TJDFT
Processo: 0742941-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742941-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA, NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA AGRAVADO: FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA e NATACHE CARVALHO CAMPOS DO COUTO CORRÊA contra decisão (ID 173091791) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por FLAVIA CASTELLO BRANCO COUTINHO, homologou o valor da avaliação do imóvel penhorado. Em suas razões (ID 52150976), alega que: 1) o imóvel penhorável é bem de família; 2) a proteção do bem de família é questão de ordem pública; 3) ajuizou ação de dação em pagamento com pedido liminar, que é objeto de conflito negativo de competência; 4) o direito à moradia é protegido pela Constituição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para desconstituir a determinação de remessa dos autos ao leiloeiro para agendamento de hasta pública até o julgamento final da ação de dação em pagamento. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 51150988). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. O art. 507, do Código de Processo Civil, prevê que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Em que pese o agravo de instrumento se dirigir formalmente ao pedido de suspensão das providências para a venda do imóvel em hasta pública, seu conteúdo diz respeito à alegação de que o imóvel é bem de família, portanto, impenhorável. O juízo, em decisão pretérita, proferida em 25/7/2023, afastou a impenhorabilidade do bem de família, pois a dívida exequenda decorre de contrato de compra e venda do próprio imóvel objeto de constrição. Assim, como já foi proferida decisão que afastou a impenhorabilidade do bem de família – contra a qual não houve recurso – operou-se a preclusão. Ressalte-se que, de acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (AgInt no REsp 1321383/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 27/09/2018). Portanto, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO a tutela antecipada Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator